Tribunal: TJDFT
Processo: 0741236-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0741236-16.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA, GIRLENE FERNANDES DE MOURA RÉU ESPÓLIO DE: DAVI FERNANDES DE MOURA REPRESENTANTE LEGAL: MARIANA VIEIRA FERNANDES DE MOURA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Itaú Unibanco pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pela MMa. Juíza da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que indeferiu o pedido de expedição de mandado de constatação a ser realizado na sede da executada Interline Turismo e Representações Ltda, a fim de certificar se a empresa executada se encontra ativa, qual o seu faturamento e o estoque disponível. Determinou, ainda, a suspensão da execução pelo prazo de um (1) ano, nos termos do art. 921, §§ 1o e 4o, do CPC. Em suas razões, o agravante sustenta a utilidade da expedição do mandado de constatação, a fim de se esclarecer se há outra empresa em funcionamento no endereço, qual o CNPJ dessa empresa e, ainda, se alguém conhece os agravados. Alega que essas informações são de extrema relevância para se averiguar eventual sucessão empresarial irregular ou a existência de grupo econômico fraudulento. Afirma que o cadastro da empresa agravada junto à Receita Federal ainda está ativo, no mesmo endereço em que foi requerido o cumprimento do mandado de constatação. Argumenta que a execução deve tramitar no interesse do credor. Alega que, com o auxílio do Poder Judiciário, o credor poderá reaver o seu crédito de maneira muito mais célere. Sustenta não ser possível suspender a execução, eis que ainda não foram esgotadas todas as medidas constritivas cabíveis. Defende que não se pode condicionar a reiteração de diligências à demonstração de modificação da situação econômica dos executados. Alega que, no caso, mostra-se cabível a reiteração de pesquisas via Sisbajud, Renajud e Infojud, porquanto se passou mais de um ano das últimas pesquisas realizadas. Afirma que ficará impedido de buscar a satisfação de seu crédito durante o prazo de suspensão, o que inevitavelmente lhe acarretará enorme prejuízo, haja vista a possibilidade de os devedores dilapidarem seu patrimônio durante o período de suspensão. Liminarmente, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, a fim de determinar a expedição do mandado de constatação a ser cumprido na sede da empresa agravada e o prosseguimento do processo executivo. É o relato do necessário. Passa-se a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Quanto à probabilidade do direito, ao que parece, não se revela útil a expedição do mandado de constatação para se averiguar o estado de fato do estabelecimento comercial, eis que, na diligência de ID no 98530671 (do processo de referência), foi certificado pelo oficial de justiça que a empresa executada não funciona no local indicado. Foi certificado, ainda, que a empresa executada é desconhecida no local, uma vez que encerrou suas atividades há alguns anos no endereço fornecido. Desse modo, não parece ser razoável impor ao Judiciário a realização de diligências que seguramente não terão sua finalidade atingida. A respeito, confira-se o seguinte julgado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE FATURAMENTO. MANDADO DE CONSTATAÇÃO. FINALIDADE. ESCLARECIMENTO DA SITUAÇÃO DE FATO. 1. O mandado de constatação tem o objetivo de verificar o estado de fato do estabelecimento comercial, o que já foi devidamente certificado pelo oficial de justiça, quanto registra que há outra empresa com o mesmo nome comercial da executada funcionando na mesma localidade, do outro lado da rua, onde o mandado de penhora foi cumprido, na pessoa do sócio da executada, que também consta do polo passivo da execução. O oficial de justiça esclareceu, ainda, que o endereço onde a empresa exercia as suas atividades estava desocupado. 2. Nada mais, portanto, haveria de ser esclarecido por meio do mandado de constatação, que tem a finalidade precípua de esclarecer situação de fato, não a situação jurídica da referida empresa. Este deve ser feito por meio de documentos pertinentes, como a consulta à Junta Comercial do DF, o que, ademais, constitui ônus que cabe ao credor. 3. Outrossim, a penhora foi devidamente realizada. 4. Recurso conhecido e não provido”.(Acórdão 1614686, 07227909620228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, Relator Designado: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2022, publicado no DJE: 20/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). Quanto à suspensão do processo executivo, cumpre consignar que, nos termos do art. 921, inciso III, do CPC, esta decorre da inexistência de bens penhoráveis do devedor. No caso, verifica-se que a presente execução tramita há mais de oito (8) anos, e, ao que parece, foram realizadas diversas diligências, bem como recentes consultas aos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud (em 28/02/2023 - ID no 150797951, do processo de referência), de modo que, diante da ausência de bens passíveis de penhora, mostra-se razoável a decisão agravada ao determinar a suspensão do processo pelo prazo de um (1) ano. Por fim, mostra-se prejudicada a análise quanto ao outro requisito, atinente ao perigo de dano irreparável, haja vista a inexistência de probabilidade do direito. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo monocrático. Intimem-se os agravados para contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, em 5 de dezembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator